Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. CULPA CONCORRENTE. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a alegação de nulidade se o juízo singular ponderou as provas relevantes, notadamente ao descrever, por ocasião da condenação dos réus, sobre as questões referentes aos insultos e violência física e, ao final, julgou procedentes os pedidos.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida, o benefício deve ser mantido.
3. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, se não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
4. Afasta-se a condenação pelo dano material não comprovado. Já as agressões verbais bilaterais, sem provas de quem deu causa inicial ao conflito, ensejam a culpa recíproca.
5. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do por litigância de má-fé, porquanto a parte apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado na tentativa de alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida.
6. Apelação do primeiro réu conhecida e provida, Apelação do autor não provida. Apelação da seguradora prejudicada.